Tribunal: TJDFT
Processo: 0703185-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE. AÇÃO INDIVIDUAL. DELIMITAÇÃO. DISPOSITIVO EXEQUENDO. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA.
1. A legitimidade ativa processual para exigir o cumprimento da concessão da segurança, em ação individual, deve ser extraída do dispositivo do julgado exequendo, não se confundindo com institutos de direito material como a solidariedade, regulada pelo Direito Obrigacional.
2. Eventual discussão acerca da parte interessa pertencer ou não a grupo ou categoria contemplada pelo julgado a ser executado somente se mostraria útil caso a ação originária fosse Coletiva, conforme a disciplina do art. 21 da Lei 12.016/2009.
3. Recurso conhecido e não provido.